Tribunal: TJDFT
Processo: 0706720-59.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. DISTRATO POSTERIOR. QUITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. FALTA DE MÁ-FÉ. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO NA AÇÃO PRINCIPAL. PROVIDO PARA REFORMAR A RECONVENÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Ação monitória ajuizada pela autora para cobrança de R$ 22.000,00 representados por cheque emitido pelo réu. Sentença julgou improcedente o pedido inicial, reconheceu a validade de distrato e condenou a autora, em reconvenção, ao pagamento em dobro do valor cobrado, nos termos do art. 940 do CC, fundado na má-fé a apelante.
Apelação da autora sustentando a autonomia do cheque, a inexistência de cláusula de quitação específica no distrato e a ausência de má-fé na cobrança. Pleiteou a condenação do réu ao ressarcimento integral do valor representado pelo título.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
a) Efeitos do distrato sobre a obrigação representada pelo cheque;
b) Possibilidade de restituição parcial do valor pago a título de entrada;
c) Configuração ou não de má-fé apta a justificar a aplicação do art. 940 do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O distrato firmado entre as partes não contemplou expressamente a restituição da quantia de R$ 22.000,00, paga pela apelante como entrada.
2. Restou incontroverso que o valor foi entregue ao apelado, sendo devida sua restituição parcial, limitada a 50%, conforme pactuado em contrato, descontadas despesas condominiais e débitos da apelante na concessionária de água.
3. Não demonstrada conduta dolosa da apelante, é incabível a aplicação do art. 940 do CC, pois a mera propositura da ação monitória fundada em título sem eficácia executiva, tendo base fática em contrato de compra e venda de imóvel, não configura má-fé.
4. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal exigem a comprovação inequívoca do dolo para incidência da penalidade prevista no art. 940 do CC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso da autora parcialmente provido na ação principal para condenar o réu a ressarcir 50% do valor de r$ 22.000,00, com desconto das despesas de condomínio e saneamento, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. Provido o recurso para reformar a sentença quanto à reconvenção para afastar a condenação e o pagamento em dobro.
Tese de julgamento:
“A cobrança fundada em cheque emitido antes de distrato contratual não configura, por si só, má-fé da parte credora. Na ausência de quitação expressa, é cabível a restituição parcial da quantia paga, observados os descontos pactuados e comprovados, afastada a aplicação do art. 940 do CC, por inexistência de dolo.”

PALAVRAS-CHAVE: ação monitória; cheque; distrato contratual; quitação parcial; devolução de valores; art. 940 CC; má-fé processual; restituição proporcional; condomínio; saneamento.